Tribunal: TJBA
Processo: 8113291-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113291-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: IVETE MIRANDA DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
HUGO SOUZA VASCONCELOS, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, CLERISTON PITON BULHOES, FRANCISCO LACERDA BRITO, MARCIO VITA DO EIRADO SILVA, LEON ANGELO MATTEI, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de revisão de cálculo de suplementação de pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da metodologia de cálculo do benefício, conforme a interpretação sistemática do regulamento defendida pela entidade de previdência complementar.

III. Razões de decidir

3. A matéria tida por omissa foi expressamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, que se debruçou sobre os sucessivos regulamentos do plano de benefícios para concluir pela incorreção da metodologia de cálculo adotada pela entidade de previdência.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado não autoriza a utilização desta via recursal.

5. Para fins de acesso às instâncias superiores, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos aclaratórios para que se considere prequestionada a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos de declaração que visam, sob a alegação de omissão, à rediscussão de matéria de mérito devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8113291-52.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e, como Embargada, IVETE MIRANDA DE ALMEIDA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça